Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A pretensão relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
2. Inexistindo, nos autos, elementos aptos a colocar em dúvida a higidez mental do recorrente, mostra-se desnecessária a instauração de exame de insanidade mental. Na hipótese, o fato de o recorrente fazer uso de medicamento controlado, sem qualquer prova técnica a corroborar tal circunstância, não enseja, por si só, a evidência de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima.